Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE.
1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que especificamente ataca os fundamentos do julgado.
2. Nos termos do artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil, que consagra a teoria da aparência, considera-se válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado de citação apresente poderes específicos para tanto.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.